Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ABSOLVIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. FRAUDE NA PROMESSA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DOLO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, valendo-se da empresa "Universal Vidros", anunciou serviços de instalação de vidro na plataforma OLX, celebrou contrato com a vítima e recebeu pagamento de cerca de R$ 21.000,00, sem executar o serviço ou fornecer o material contratado, utilizando justificativas infundadas para manter a vítima em erro. A defesa pleiteou absolvição por atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo e alegando tratar-se de inadimplemento contratual civil, ou, subsidiariamente, a readequação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar o conhecimento do recurso parcial do recurso, diante da ausência de interesse recursal; (ii) definir se a conduta do apelante configura crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual de natureza cível; (iii) determinar se é cabível a readequação da pena, com exclusão da valoração negativa da culpabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia o afastamento de circunstância judicial que não foi valorada negativamente, pois ausente o interesse recursal.
4. A conduta do réu configura estelionato, uma vez que restou demonstrado dolo antecedente, com intenção deliberada de obter vantagem ilícita por meio de fraude, induzindo a vítima em erro mediante falsa promessa de prestação de serviço que jamais teve intenção de cumprir.
5. As provas dos autos, especialmente o contrato, os registros de conversa e o relato da vítima, confirmam que o réu simulou prestação de serviço como meio de obter o pagamento antecipado, não havendo indícios concretos de impedimento superveniente legítimo.
6. O modus operandi do réu se repete em diversas ocorrências semelhantes, conforme relatado pela autoridade policial, revelando padrão de atuação voltado à fraude, e não simples inadimplemento contratual.
7. O argumento de ausência de dolo é afastado pela conduta reiterada e ausência de qualquer tentativa real de reembolso, bem como pela utilização de justificativas artificiais e documentos não idôneos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A celebração de contrato com dolo antecedente, com falsa promessa de prestação de serviço e ausência de intenção de cumprimento, configura crime de estelionato e não mero inadimplemento contratual.
2. Não há interesse recursal quanto à exclusão da valoração da culpabilidade quando a sentença não a considerou de forma negativa.